Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-54.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-54.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: LILIAN CATIA BORBA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. A embargante questiona acórdão que negou provimento a seu anterior
apelo, alegando omissão em relação à análise das provas de fornecimento do medicamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão, quanto à análise das provas de fornecimento do medicamento pela embargante à embargada.

III. Razões de decidir

3. O
s embargos de declaração se prestam a combater decisões judiciais com omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A embargante alega omissão quanto à análise das provas de fornecimento do medicamento. Entretanto, a matéria foi enfrentada pelo acórdão, esclarecendo-se que a controvérsia não tinha a ver com o fornecimento do medicamento, e sim com os atrasos na
en
trega do fármaco.

5.
O que se verifica, em realidade, é a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é viável por meio de embargos de declaração, que são recurso de fundamentação vinculada.

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão mantido.

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001393-54.2024.8.05.0198
, em que figuram como apelante
UNIÃO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelada
LILIAN CATIA BORBA DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator